Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, nenhum vício de omissão, omissão ou quaisquer outros a que alude o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que “a parte não atendeu à determinação de emenda à inicial (instrução do feito com a documentação comprobatória da alegação de hipossuficiência econômica)” e que, “Por isto, nenhum reparo à sentença pela qual extinto o feito com fundamento nos termos do inciso I do artigo 485, CPC.” Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.